Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702042-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: PAOLA CAMILA DE SOUZA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32130090) interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de PAOLA CAMILA DE SOUZA BEZERRA, indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 110247011 – processo referência): Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. (...) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Conforme pesquisa no sistema Infojud, a parte executada recebe salário abaixo de R$ 5.000,00 e possui débitos que comprometem a sua renda. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de 30% do salário da executada. Por outro lado, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Inconformada, busca a recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter a penhora de parte do salário da devedora, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que não foram localizados outros bens passíveis de constrição, justificando-se a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada, a fim de saldar o pagamento do débito. Requer, assim, a reforma da decisão combatida para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, refluí no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, transcrevo ementas dos seguintes julgados da referida Corte Superior: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situaçõ es excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, não existem nos autos elementos que possam relativizar a impenhorabilidade do salário, inclusive pelo fato de que tal circunstância não foi enfrentada pelas instâncias de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) Na mesma linha de raciocínio, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO LIVREMENTE CONTRAÍDO. PRECEDENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (10%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. 4. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte executada, na medida que configuram débitos livremente contraídos; sendo alguns deles destinados, inclusive, à formação do patrimônio. Precedente. 5. Recurso provido. (Acórdão 1340956, 07139437620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a análise do processo de referência demonstra que a devedora recebe rendimentos de pessoa jurídica no total anual de cerca de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), conforme atesta a pesquisa do InfoJud (ID 103368681). Vejo, ademais, que a agravada possui um dependente de tenra idade e possui financiamento habitacional perante a CEF, o qual, em dezembro/2020, ultrapassava R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da devedora não vai comprometer sua subsistência digna e de sua família. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para permitir a penhora nos termos acima indicados, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador